Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-76.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011105-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO - CPF: 014.410.500-43 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JONAS ROBERTO WENTZ - CPF: 658.926.230-68 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE MOURA FRANCO - CPF: 600.505.350-72 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (AGRAVADO), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (AGRAVADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (AGRAVANTE), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E A ELE PROVEU PARCIALMENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
– NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO - PENHORA DE VALORES EM CDB
– IMPENHORABILIDADE – LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ARTIGO 833, X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – BLOQUEIO JUDICIAL – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.
À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2.
Nesse contexto, está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedente (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

3.
“Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020).

4.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por
FRIGORIFICO MERCOSUL S/A,

MAURO LUIS PILZ e ROSELENE REITER PILZ
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liberação de valores bloqueados via Bacen Jud.

Asseguram que, quanto ao bloqueio de valores na conta bancária conjunta em nome de Roselene Reiter Pilz e Perício Reiter, “
não restam dúvidas acerca da impenhorabilidade dos referidos valores, uma vez que realizados em conta-poupança, inclusive, de titularidade, ainda que conjunta, de terceiro estranho à lide
”.

Asseveram que “
por meio da própria ordem de bloqueio ora impugnada que a empresa executada não possui dinheiro em espécie para garantir a execução manejada pelo agravado, de sorte que o oferecimento de bens imóveis observa a ordem prevista no mencionado art. 11 da LEF
”.

Requerem a reforma da r. decisão
a quo,
determinando a devolução dos valores bloqueados para os executados.

No id. 47865484 fora determinado o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no id. 49082956.

Ante a ausência de motivos legais estabelecidos pelos incisos do artigo 178, do Código de Processo Civil, e pelo disposto na Súmula 189 do STJ, deixo de encaminhar os autos para manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ônus da dialeticidade

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

In casu
, verifica-se que as partes apelantes asseveram que o magistrado deixou de analisar a questão atinente aos bens indicados para garantia da execução não é objeto da decisão agravada, a qual se limite à análise dos pedidos de desbloqueio dos valores constritos.

Dessa forma, considerando que, na espécie, não atacou os fundamentos da decisão de Primeiro Grau, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento do recurso, no ponto em questão, é medida que se impõe.

Por fim, consigno que não se aplica o artigo 10, CPC, ante a inviabilidade de se complementar a peça recursal, em face do exaurimento do prazo.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento somente pode ser manejado dentro dos limites previstos no artigo 1.015 e incisos do CPC, de modo que se determinado sujeito processual quiser buscar a reforma de decisão interlocutória que não trate dos temas listados no dispositivo em cotejo, deverá valer-se de outro remédio processual ou recursal.

Verifica-se que o caso se insurge contra decisão proferida nos autos do processo de execução, como citado anteriormente. Tal circunstância está prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário. – Negrito meu.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Colhe-se trechos da decisão agravada:

“No caso, a executada Roselene não comprovou nenhuma exclusividade quanto à disponibilidade do valor de R$ 15.300,69, razão pela qual o seu bloqueio integral deve ser mantido. De igual forma, não há que se falar em impenhorabilidade do valor bloqueado pelo fato de se tratar de aplicação em CDB. Isso porque aludida aplicação tem contorno de investimento, uma vez que se trata de dinheiro investido que pode ser resgatado a qualquer tempo e para qualquer finalidade, constituindo-se em uma aplicação financeira comum, que não goza de impenhorabilidade legal. A impenhorabilidade instituída pelo artigo 833, do CPC, não contempla a hipótese de investimento em CDB, que evidencia, em verdade, que o devedor tem condições de guardar o dinheiro que sobra depois de quitar seus débitos ordinários de manutenção. Nesses casos, parece razoável que tal quantia (aplicada em CDB) seja destinada ao pagamento de dívidas contraídas e exigíveis na presente execução, mormente porque apenas possui condições de realizar reserva financeira aquele que quita integralmente seus débitos. (...)

Quanto ao bloqueio de R$ 4.461,12, realizado na conta bancária de titularidade do executado Mauro Pilz, não há nenhuma prova nos autos de que se trata de valores impenhoráveis, sendo que a única argumentação do executado é a de que tal penhora se mostra excessiva, somada aos demais valores bloqueados nos autos. Nesse contexto, considerando que o valor da CDA é de R$ 17.775,06 e que já existe o bloqueado na conta da executada Roselene a quantia de R$ 15.300,69, mantenho o bloqueio na conta do executado apenas sobre o valor de R$ 2.474,37, suficiente para complementar o pagamento da dívida (R$ 15.300,69 + 2. 474,37 = 17.775,06), liberando-se o saldo remanescente (R$ 1.986,75).

Com essas considerações, defiro parcialmente os pedidos formulados na petição de Id. 25397639 e, consequentemente, converto a indisponibilidade dos valores de R$ 15.300,69, pertencente a executada Roselene Pilz e R$ 2. 474,37, pertencente ao executado Mauro Pilz, nos termos do artigo 854, § 5º do Código de Processo Civil, devendo tal valor ser transferido para Conta Única.

Liberem-se os valores de R$ 2.474,37, bloqueado na conta de titularidade da executada Roselene Pilz e R$ 1.986,75, bloqueado na conta de titularidade de Mauro Pilz”.

Pois bem.

Argumenta os agravantes que a penhora realizada recaiu sobre contas poupanças dos sócios da empresa executada, violando o disposto no artigo 833, X do CPC.

Assim dispõe o art. 833, X do Código de Processo Civil:

Art. 833.

São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No presente caso, observa-se que os valores bloqueados, na quantia de R$ 22.236,18 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e dezoito centavos), recaiu sobre contas poupança dos executados Mauro Luiz Pilz e Roselene Reiter Pilz.

- Da penhora das contas de titularidade da agravante Roselene Reiter Pilz

Fora bloqueado a quantia de R$ 17.775,06 (dezessete mil, setecentos e setenta e cinco reais e seis centavos) das contas da agravante, conforme consta dos documentos juntados aos autos.

Em que pese se tratar de dinheiro aplicado em CDB, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o disposto no artigo 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, alcançando valores depositados em conta corrente ou em fundo de investimentos, o que se enquadra na aplicação em CDB. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA ALIMENTAR VISLUMBRADA, PORÉM, NÃO DE MANEIRA ABSOLUTA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 649, X, DO CPC/1973. IMPENHORABILIDADE ASSEGURADA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção firmou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 29/8/2014).

2. Sob esse enfoque, a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a manutenção do devedor e de sua família.

3. Em relação a valor obtido a título de indenização trabalhista, dentro da qual se inclui o FGTS, ficou decidido, também, no precedente acima mencionado, que a interpretação a ser dada ao art. 649, X, do CPC/1973 deve ser extensiva, de modo a assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de até quarenta salários mínimos, seja ela mantida em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

4. No caso em tela, o acórdão recorrido reformou a sentença para permitir que o executado, ora recorrente, pudesse levantar o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor penhorado de R$ 167.693,69 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), proveniente do pagamento de verbas trabalhistas, que já se encontravam depositadas em conta-corrente a um longo período.

5. Desse modo, embora o critério utilizado pelo Tribunal estadual não reflita, literalmente, a atual jurisprudência desta Corte sobre a matéria, na hipótese, a sua substituição para assegurar a impenhorabilidade sobre a quantia de quarenta 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos dos precedentes mencionados, configuraria
reformatio in pejus
, a qual não pode ser admitida. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1540155/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Nesse sentido também entende este E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE DINHEIRO VIA BACENJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO - IMPOSSIBILDIADE – LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

(N.U 1014450-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — APLICABILIDADE DAS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, INCISO X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— POSSIBILIDADE — REGRA DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS — INCIDÊNCIA — PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

O pedido de indisponibilidade de bens deve estar acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, nesse sentido, tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao sustento da parte e de sua família.

Nesse contexto, está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedente (AgInt no AREsp 1310475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019).

É medida imperiosa a confirmação da antecipação de tutela e a respectiva liberação da indisponibilidade decretada na conta corrente do agravado por ter atingido valor excedente ao teto de 40 salários-mínimos. (N.U 1007955-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) (g.n.)

Desta forma, considerando que o valor bloqueado trata-se de aplicação em CDB e que o valor não ultrapassa a quantia de quarenta salários mínimos, impõe-se a liberação das respectivas quantias bloqueadas.

- Da penhora na conta do agravante Mauro Luis Pilz

Denota-se dos autos que foi, ainda, bloqueado da conta de titularidade do agravante o montante de R$ 4.461,12 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e doze centavos), dos quais foram liberados pelo juízo de origem, na decisão recorrida, o montante de R$ 2.474,37 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Não obstante a alegação de que o valor bloqueado seja oriundo de caderneta de poupança, a parte agravante não junta extrato ou qualquer outro documento que permita visualizar as alegações, pois, por certo, não há que se falar em desconstituição por mera alegação, ônus probatório que lhe incumbe, em dicção aos artigos 373, inciso I, e 854, § 3º, do Código de Processo Civil.

Portanto, ausente a prova de que o bloqueio incidiu em verba depositada em poupança, não há que se falar em liberação dos valores. Além do mais, ainda que o fosse, o seu uso na forma de conta comum com a realização de diversas movimentações descaracteriza a natureza da conta como poupança típica, destinada exclusivamente para o depósito das economias de seu usuário, afastando, portanto, a proteção legal da impenhorabilidade prevista no ordenamento pátrio. Enfim, não é a mera nomenclatura que atrai o manto da proteção legal, devendo-se aferir os atos concretos. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE – VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MINÍMOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES – ÔNUS PROBATÓRIO DOS EMBARGANTES/AGRAVANTES NA FORMA DO ARTIGO 854, § 3º, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade” (AgInt no AREsp 1937498/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

2. “Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor”.

(TJ-MT - AI: 10106270520198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020)

3. Cabe aos executados o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com § 3º, I do artigo 854/CPC.

4. No caso concreto, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem a efetiva comprovação de que conta bancária objeto da penhora destinava-se ao sustento próprio e de sua família ou se tratava de valores poupados.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem modificação da decisão combatida.

6. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004396-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

- Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO, EM PARTE,
o recurso interposto e
PROVEJO, EM PARTE,
tão somente para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos junto ao banco Banrisul, das contas de titularidade da executada Roselene Reiter Pliz, mantendo a decisão nos demais termos.

É
como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022